Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746227-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDO: SQUEEZE MANIA COMERCIO DE BRINDES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMBARGANTE/ADQUIRENTE. VÍCIO DE QUALIDADE IMPRECADO ÀS MERCADORIAS ENTREGUES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO QUE FUNDEIA A DEFESA AVIADA PELO DEVEDOR. DECADÊNCIA DO DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR. CADUCIDADE DO DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO HAVIDO E EFEITOS DELE ORIGINÁRIOS (CDC, ART. 26, II). INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AFIRMAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ELISÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS OUTORGADOS PELO LEGISLADOR. PRESENÇA. VÍCIO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS. PROVA AUSENTE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PROVA. ÔNUS DO CONSUMIDOR EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. 1. Qualificando-se o vínculo negocial subjacente como relação de consumo, a pretensão do consumidor de demandar a reparação ou indenização proveniente de vícios aparentes ou de fácil constatação afetando o produto durável ou serviço fornecido está sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega, porquanto compreende-se que nesse momento tivera conhecimento dos vícios, legitimando-o a postular os direitos dele derivados, resultando que, exercido o direito potestativo com observância desses parâmetros e antes da expiração do interstício assinalado, não subsiste decadência a ser reconhecida (CDC, art. 26, II). 2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual. 3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas orais postulada pela parte apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das provas orais requestadas. 4. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida e exigível, aliada à exigibilidade detida pelo instrumento que retrata o contrato de compra e venda, a obrigação dele derivada, por emergir de contrato bilateral, deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva, daí porque ao exequente está afetado o ônus de aparelhar a pretensão com a prova do adimplemento da prestação que lhe estava reservada. 5. Da apreensão de que os produtos objeto do contrato de compra e venda foram recebidos, tendo, inclusive, sido utilizados em evento promovido pelo consumidor/devedor, e de que não houvera, em contrapartida, o adimplemento da contraprestação que lhe ficara reservada, deriva a necessidade de afirmação da existência do crédito exequendo devidamente aparelhado com prova da prestação havida, de molde que, em não se desincumbindo o executado de patentear os vícios que imprecara aos produtos que assimilara por ocasião do recebimento das mercadorias, conforme o ônus que lhe estava afetado ao aviar embargos do devedor invocando a exceção do contrato não cumprido (CPC, art. 373, I), o débito, afinado com essa compreensão e derivando de contrato aperfeiçoado como título extrajudicial, é apto a ser perseguido pela via executiva. (CPC, arts. 783 e 798, I, d). 6. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a iliquidez do título que veicula a obrigação reputada inadimplida, atrai para si o ônus de evidenciar a deficiência do instrumental documental apresentado ou o inadimplemento da obrigação afetada ao exequente, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão extintiva deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exequenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I). 7. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que o embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara visando a desqualificação da obrigação com base nos defeitos que afetavam os produtos fornecidos em razão do contrato firmado pelas partes e içado como título executivo, arguição que qualifica-se como fato extintivo do direito creditório invocado, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam. 8. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de mérito e preliminar de nulidade rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 484, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil, defendendo a existência de inequívoco inadimplemento contratual a justificar a inexequibilidade do título extrajudicial. Afirma que as provas acostadas aos autos demonstram a divergência de qualidade entre o produto contratado e o produto entregue ao recorrente, bem como a efetiva comunicação da divergência à parte recorrida; c) artigos 783, 803, inciso I, 917, inciso I, §2o, II e §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da ação executiva, ao argumento de ser a execução inexigível em razão do inadimplemento contratual da parte recorrida. Aduz que a tese sustentada nos embargos à execução não foi de excesso de execução, dispensando, por conseguinte, a demonstração de valores tidos como corretos; d) artigos 85, §§ 5o e 11, e 86, ambos do Código de Processo Civil, expondo ser indevida a inversão integral do ônus sucumbencial, porquanto o recorrente obteve êxito parcial no julgamento do recurso de apelação, notadamente com o afastamento da preliminar de decadência e da alegação de cerceamento de defesa. Pugna pela sua distribuição proporcional entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 476, 484, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil, 783, 803, inciso I, e 917, inciso I, §2o, II e §3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Com efeito, ainda segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco comporta seguimento o recurso quanto à apontada violação aos artigos 85, §§ 5o e 11, e 86, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002